Tribunal: TJSP
Processo: 2125850-98.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EXECUÇÃO. Inconformismo em relação à avaliação realizada por leiloeiro. Ausência de impedimento legal. Profissional possui conhecimento de mercado, tanto é que o valor apontado se assemelhou aos consignados em laudos periciais de outros processos envolvendo o mesmo empreendimento. Desnecessidade de refazimento da avaliação. Excesso de penhora. Questão não apreciada em Primeiro Grau, o que torna

Ementa:
EXECUÇÃO. Inconformismo em relação à avaliação realizada por leiloeiro. Ausência de impedimento legal. Profissional possui conhecimento de mercado, tanto é que o valor apontado se assemelhou aos consignados em laudos periciais de outros processos envolvendo o mesmo empreendimento. Desnecessidade de refazimento da avaliação. Excesso de penhora. Questão não apreciada em Primeiro Grau, o que torna inviável seu exame por esta Colenda Corte, pena de supressão de grau de jurisdição.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE DESPROVIDO.